Tribunal: STJ
Processo: 0126136-14.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 995029 - MG (2025/0126136-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JUAN CAMPOS PODDIS (PRESO)
ADVOGADOS
: SEBIANA VITALE CRUZ - MG132630
PABLINIE CASSIA COSTA - MG176450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE
SUBSTANCIAL DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos
quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou
réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e
315 do CPP).
3. Apoiado nessa premissa, verifica-se que se mostram suficientes as
razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão
do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a
necessidade cautelar de segregação do réu.
Documento eletrônico VDA48469065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/06/2025 15:13:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 608cb44a-3490-4a32-9349-7dc43fd99bf1

4. Com efeito, o Juízo de primeiro grau registrou que a prisão é
necessária para evitar a recidiva delitiva, tendo em vista que, "durante a
adolescência, o custodiado realizou extensa atividade de atos
infracionais análogos ao tráfico de drogas, possuindo inclusive por
tráfico de execução de medida socioeducativa drogas, o que demonstra
que o mesmo, em liberdade, possui de risco concreto voltar a delinquir."
5. Além disso, a instância ordinária consignou "a expressiva quantidade
de droga apreendida - cerca de 5kg de maconha" e a "apreensão de
objetos comumente utilizados na traficância" para fundamentar a
segregação cautelar com base na garantia da ordem pública.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/06/2025
24/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
25 de junho de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48469065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/06/2025 15:13:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 608cb44a-3490-4a32-9349-7dc43fd99bf1

AgRg no HABEAS CORPUS No 995029 - MG (2025/0126136-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JUAN CAMPOS PODDIS (PRESO)
ADVOGADOS
: SEBIANA VITALE CRUZ - MG132630
PABLINIE CASSIA COSTA - MG176450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE
SUBSTANCIAL DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos
quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou
réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e
315 do CPP).
3. Apoiado nessa premissa, verifica-se que se mostram suficientes as
razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão
do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a
necessidade cautelar de segregação do réu.
Documento eletrônico VDA48258095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:54
Código de Controle do Documento: 2447b2bb-01c1-40ea-8e68-cc45ca9a0051

4. Com efeito, o Juízo de primeiro grau registrou que a prisão é
necessária para evitar a recidiva delitiva, tendo em vista que, "durante a
adolescência, o custodiado realizou extensa atividade de atos
infracionais análogos ao tráfico de drogas, possuindo inclusive por
tráfico de execução de medida socioeducativa drogas, o que demonstra
que o mesmo, em liberdade, possui de risco concreto voltar a delinquir."
5. Além disso, a instância ordinária consignou "a expressiva quantidade
de droga apreendida - cerca de 5kg de maconha" e a "apreensão de
objetos comumente utilizados na traficância" para fundamentar a
segregação cautelar com base na garantia da ordem pública.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 97-99, em que
JUAN CAMPOS PODDIS
deneguei a ordem de habeas corpus.
Nas razões do regimental, a defesa postula a revogação da prisão
preventiva decretada em desfavor do paciente.
Pleiteia a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não
lhes assiste razão.
Depreende-se dos autos que, em , o paciente foi preso em 3/3/2025
flagrante pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 33 da Lei n. 11.343/06
e 333 do CP, com base na seguinte fundamentação:
No que tange às alegações do acusado de que a droga arrecadada
não lhe pertencia, trata-se de questão meritória, não contaminando
a regularidade da ação policial. [...] , se faz necessária a conversão
de seu flagrante em prisãoIn casu preventiva, pois existe grande
Documento eletrônico VDA48258095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:54
Código de Controle do Documento: 2447b2bb-01c1-40ea-8e68-cc45ca9a0051

potencial lesivo de o agente vir a traficar novamente. Conforme
ressaltado pelo RMP, durante a adolescência o custodiado
realizou extensa atividade de atos infracionais análogos ao tráfico
de
drogas,
possuindo
inclusive
execução
de
medida
socioeducativa por tráfico de drogas, o que demonstra que o
mesmo, em liberdade, possui risco concreto de voltar a delinquir.
[...]

Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de
segundo grau, que denegou a ordem, in verbis:
EMENTA: HABEAS CORPUS – DELITO DE TRÁFICO DE
DROGAS – NEGATIVA DE AUTORIA – VIA INADEQUADA
–
AUSÊNCIA
DE
ESTADO
FLAGRANCIAL
–
INOCORRÊNCIA – PRÉVIA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS
SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE –
PRISÃO
PREVENTIVA
–
REVOGAÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS
CONSTANTES DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA. - Em sede de habeas corpus, que é via de
cognição sumária e exige prova pré-constituída, não se revela
possível apreciar elementos informativos e probatórios colhidos
durante a persecução penal, a fim de alcançar conclusões acerca
da participação do paciente no crime em apuração. - Não há que
se falar em ausência de estado flagrancial se existente fundada
suspeita da prática de tráfico de drogas, crime de natureza
permanente, aliada à tentativa de fuga pelo paciente e à apreensão
de substância entorpecente ilícita. - Não acarreta constrangimento
ilegal a manutenção da prisão preventiva que leva em
consideração a necessidade do acautelamento do paciente como
forma de garantia da ordem pública, evidenciada por fatos
objetivos colhidos no feito originário.

A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art.
313, § 2o, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos
concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
Documento eletrônico VDA48258095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:54
Código de Controle do Documento: 2447b2bb-01c1-40ea-8e68-cc45ca9a0051

Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram
as razões
suficientes
invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do acusado,
porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de
segregação do réu.
Com efeito, o Juízo de primeiro grau registrou que a prisão é necessária
para evitar a
, tendo em vista que, "durante a adolescência, o
recidiva delitiva
custodiado realizou extensa atividade de atos infracionais análogos ao tráfico
de drogas, possuindo inclusive por tráfico de execução de medida socioeducativa
drogas, o que demonstra que o mesmo, em liberdade, possui de risco concreto
voltar a delinquir."
Além disso, a instância ordinária consignou "a expressiva quantidade de
- cerca de
" e a "apreensão de objetos
droga apreendida
5kg de maconha
comumente utilizados na traficância" para fundamentar a segregação cautelar com
base na garantia da ordem pública.
Deveras, a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que
a quantidade de drogas apreendidas revela a gravidade concreta do delito e
constituem fundamento idôneo para a constrição cautelar. Essas circunstâncias
justificam, por ora, a custódia cautelar, de modo a afastar, ainda, a possibilidade
imposição de medidas cautelares alternativas.
Nessa perspectiva, esta Corte já decidiu em processo similar que a
adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de
novas infrações penais (HC n. 542.455/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., D Je
).
27/2/2020
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48258095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:54
Código de Controle do Documento: 2447b2bb-01c1-40ea-8e68-cc45ca9a0051

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 995.029 / MG
Número Registro: 2025/0126136-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000250678232000 50037343720258130525 86345120258130525
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PABLINIE CASSIA COSTA
ADVOGADOS : SEBIANA VITALE CRUZ - MG132630
PABLINIE CASSIA COSTA - MG176450
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: JUAN CAMPOS PODDIS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO ATIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JUAN CAMPOS PODDIS (PRESO)
ADVOGADOS : SEBIANA VITALE CRUZ - MG132630
PABLINIE CASSIA COSTA - MG176450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA48447686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:14
Código de Controle do Documento: 5c99e612-a8c5-44b0-b493-f3efc3a95ce2

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:14
Código de Controle do Documento: 5c99e612-a8c5-44b0-b493-f3efc3a95ce2